Tribunal: TJDFT
Processo: 0729346-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO RECEBIDO POR PREPOSTO DE FATO DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplicável a Teoria da Aparência, que atribui validade ao ato levado a efeito por quem aparenta ter os poderes necessários para tanto, como ocorre nas hipóteses em que a citação é feita na pessoa que se apresenta como representante legal da pessoa jurídica.
2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à validade de citação, quando realizada por oficial de justiça na sede da sociedade empresária ou, in casu, da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, por intermédio de funcionário que se apresenta como seu representante legal, em homenagem à Teoria da Aparência.
3. No caso em exame, o mandado de citação foi recebido por pessoa que se apresentou como preposto da EIRELI, o que afasta a alegação de nulidade do ato citatório.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.